Tribunal: TJDFT
Processo: 0716965-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO. LOCAL. CONSUMIDOR. ESCOLHA. POSSIBILIDADE.
1. O princípio do juiz natural estabelecido na Constituição Federal impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. Cabe à lei estabelecer as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda.
2. O foro competente nas ações que versam sobre relação de consumo é especial. Prevalece o interesse público na proteção do sujeito vulnerável.
3. O consumidor, nas hipóteses em que for o autor da demanda, terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida ou o foro de eleição contratual. Essa escolha, contudo, não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
4. Agravo de instrumento provido.